Tribunal: STF
Processo: RHC 221799
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS DE TRÂNSITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 771.594/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes dos arts. 302, caput (homicídio culposo de trânsito), e 303, caput, (lesão corporal culposa de trânsito), ambos da Lei nº 9.503, de 1997.  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra esse acórdão, a defesa formalizou habeas corpus no STJ do qual se originou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta ilegalidade na fixação do regime de cumprimento de pena e afirma ser cabível regime aberto. Aponta ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais. O Juízo, na sentença condenatória, apontou a gravidade da conduta e a existência de circunstância judicial negativa — maus antecedentes —, para aplicar o regime intermediário:



    “No caso vertente, não se pode ignorar a gravidade da conduta levada a efeito pelo acusado, que resultou em morte e lesão corporal. Além disso, o réu possui maus antecedentes. 



    Assim, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.” (e-doc. 3, p. 9).



    9. O Tribunal de Justiça teve como correta a fixação do regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “No caso vertente, não se pode ignorar a gravidade da conduta levada a efeito pelo acusado, que resultou em morte e lesão corporal. 



    Além disso, as circunstâncias judiciais negativas bem fundamentadas na r. sentença dão suporte à fixação de regime inicial intermediário e afastam a concessão de penas alternativas, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, não merecendo acolhida referido pleito defensivo.” (e-doc. 4, p. 8; grifos nossos).



    “Tendo em vista a reincidência e as penas aplicadas, outro regime que não o inicial fechado não poderia ter sido estipulado no que se refere aos acusados Maicon Douglas e Rodolfo, sendo descabido qualquer benefício liberatório imediato.” (e-doc. 5, p. 12; grifos nossos).



    10. No STJ, o entendimento foi mantido, tendo o Ministro Relator da impetração aplicado jurisprudência consolidada da Corte Superior no sentido de que “mesmo na hipótese de condenação inferior a quatro anos, desde que exista circunstância judicial negativa, o regime inicial pode ser o semiaberto” (e-doc. 8, p. 2):



    11. Assim, embora a sanção tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos (2 anos, 9 meses e 18 dias de detenção), não há constrangimento ilegal, ou mesmo inobservância dos mencionados verbetes sumulares, na fixação do regime semiaberto.  



    12. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte, ilustrada nos seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a discricionariedade judicial relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. 3. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal, impõe que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.281-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 27/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    13. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator